Tribunal: STF
Processo: RHC 254759
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.788/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    5. No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, sendo o paciente preso em flagrante com o veículo subtraído, dentro do qual foram encontrados pertences das vítimas, arma de fogo e duas munições.



    6. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade em concreto do delito podem servir de fundamento para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.



    8. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não é admitida, em razão da preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “desrespeito às disposições claras, diretas, expressas e objetivas da norma que aponta os requisitos taxativos de obediência quando da produção da prova de reconhecimento pessoal (CPP, art. 226)”; (b) “não existem provas independentes que possam respaldar a condenação em desfavor do Recorrente”; e (c) “o regime inicial de cumprimento da pena, ao contrário do que constou do acórdão, jamais deveria ser o fechado, mas, sim, semiaberto”.



    Requer, assim, o provimento do recurso para absolver o recorrente e, subsidiariamente, fixar o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente mediante a seguinte fundamentação:



    Não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



    Todavia, no caso dos autos verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos: 



    A r. sentença, que apreciou com critério a prova e bem decidiu o presente processo, quanto à solução condenatória, não merece qualquer reparo. 



    Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas condições de tempo e lugar referidas, os apelantes, agindo em concurso, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, o veículo Toyota/Corolla GLI 20, de placas GBC9F37, Embu das Artes-SP, avaliado em R$ 125.426,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais), pertencente à vítima J. P. N. J. 



    Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, ainda, que os réus, nas condições de tempo em lugar descritas na inicial, agindo em concurso, mediante grave ameaça, efetuaram a subtração de uma bolsa bege, marca Santorini, contendo fone de ouvido bluethooth, cartão de débito e documentos pessoais da vítima I. T. L e uma bolsa, preta, marca Pantoni, contendo um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galxy J5, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e documentos pessoais, da vítima P. T. L. 



    A vítima J. P. N. J. foi surpreendida pelos apelantes enquanto estacionava o automóvel Toyota/Corolla na via pública, oportunidade em que, mediante o emprego de arma de fogo, os réus anunciaram o roubo e empreenderam fuga a bordo do veículo. 



    Na madrugada do dia seguinte, a bordo do automóvel subtraído, os apelantes surpreenderam as vítimas I. T. L. e P. T. L., enquanto caminhavam pela via pública, oportunidade em que, dois agentes desembarcaram, anunciaram o roubo, efetuaram a subtração e empreenderam fuga. 



    Policiais militares, acionados via rádio, com informações sobre o veículo subtraído, lograram êxito em localizar o automóvel transitando pela via pública e, então, passaram a persegui-lo. 



    Durante a perseguição, os réus colidiram com o automóvel contra um portão e, então, os milicianos lograram êxito em detê-los. 



    O motorista desceu do automóvel apontando a arma de fogo, sendo contido nas proximidades por viatura de apoio, já sem a arma. 



    Os dois passageiros do veículo foram detidos ainda ao lado do automóvel. 



    Os produtos subtraídos de I. T. L. e P. T. L. foram localizados dentro do veículo e restituídos às vítimas. No automóvel foi localizada, ainda, uma arma de fogo, calibre .32, com duas munições. 



    As vítimas I. T. L. e P. T. L. reconheceram os acusados na fase extrajudicial da persecução penal. 



    Os réus foram presos em flagrante. 



    [...] 



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se pela ausência de nulidade. 



    […]



    Ademais, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



     Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que “o paciente e os corréus foram presos em flagrante com o veículo objeto do roubo, dentro do veículo foram encontrados os objetos roubados das vítimas, as quais reconheceram os acusados na fase extrajudicial e judicial”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso dos autos, o Tribunal estadual manteve o regime inicial fechado, nos termos seguintes:



    O regime prisional fechado, fixado como inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade, deve prevalecer, pois compatível com as concretas circunstâncias do caso em tela, em particular, o coordenado concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e à maneira de execução, circunstâncias que conferem gravidade diferenciada ao caso em tela, o que demanda resposta penal diferenciada. 



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente